Tribunal: STF
Processo: HC 206072
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no RHC 152.408/MS, negou provimento ao recurso.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do CP; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, calcada apenas na gravidade abstrata do delito; c) o paciente tem 19 (dezenove) anos, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa; d) o próprio MPF manifestou-se no sentido da ausência de perigo concreto a justificar a prisão cautelar do paciente; e) não há qualquer indício de que o acusado, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 2-3): 
    “[…] Nesse norte, dos autos tem-se a necessidade da prisão preventiva do indiciado Marlon Ortiz dos Santos e Victor Ramos Barros para garantir a ordem pública, porquanto usaram de grave ameaça para subtrair o celular da vítima (fl. 17). Vejamos: JOÃO RODRIGUES DE FREITAS, Itaporã/MS, Telefone (s) […], que: O declarante questionado afirma que trabalha em Dourados e reside na cidade de Itaporã/MS, que às 20h10min de hoje, estava parado em frente à igreja do relógio esperando uma carona para retornar para casa, quando pararam dois jovens que estavam cada um em uma bicicleta, sendo uma de cor preta, que ambos trajavam moleton de cor escura e boné, que um dos jovens disse: (Passa o celular, passa o celular!), o declarante estava com fone de ouvido e um deles, já foi puxando o fone de ouvido; QUE o declarante ainda tentou puxar o celular pelo cabo do fone, as os autores agiram mais rápido e com maior força; QUE o declarante fico intimidado, pois, não sabia se eles poderiam estar armados; QUE após pegarem o celular os autores empreenderam fuga virando na rua Hayel Bon Faker, sentido 3º plano; QUE, em seguida passou uma viatura da Guarda Municipal e o declarante pediu ajuda; QUE o declarante repassou as características e o sentido que os autores empreenderam fuga; que apos comunicar a Guarda Municipal o declarante veio para delegacia registrar os fatos; QUE nesta delegacia uma guarnição da polícia militar apresento os autores; QUE o declarante reconheceu ambos, bem como reconheceu seu aparelho celular Sansumg Galaxy de cor preta. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e Sublinho não ser apenas a ordem pública que deve ser preservada, mas também a conveniência da instrução criminal, pois, com a prisão dos indiciados, a vítima e testemunhas terão liberdade para dizer o que realmente sabem sobre o caso. Além disso, as segregações asseguração a aplicação da lei penal, tendo em vista que não terão como fugir do distrito da culpa. Ainda sobrelevo o perigo gerado pelo estado de liberdade, haja vista que venderiam a res furtiva, a fim de adquirir entorpecente. Lembro que a segregação cautelar, conquanto situa-se como medida excepcional, restou perfeitamente legitimada pela própria Constituição Federal de 1988, desde que existentes os requisitos legais, como no caso em tela. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão de Marlon Ortiz dos Santos e Victor Ramos Barros, nos termos dos artigos 310, II, 312, caput, e 313, I, todos do Código de Processo Penal. [...]”
    O Superior Tribunal de Justiça assentou que o entendimento firmado no decreto cautelar, e mantido pelo TJSP, está em consonância com a jurisprudência daquela Corte, consignando o seguinte (eDOC 7, p. 3):
    “[…] a gravidade concreta do delito praticado, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa (os agentes teriam subtraído o celular da vítima mediante grave ameaça), a proteção contra eventuais represálias a vítima e testemunhas e a tentativa de impedir eventuais fugas do distrito da culpa foram levadas em consideração pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.
    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar com o solução idônea para assegurar o acautelamente da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018).
    Registre-se ainda que eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: […]”
    De outra parte, o Ministério Público Federal atuante junto ao STJ manifestou-se pelo provimento do recurso ordinário em habeas corpus, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6):
    “Compulsando os autos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão a preventiva não se revestiu da necessária fundamentação capaz de justificar a medida constritiva da liberdade do recorrente, porquanto, ao motivar a constrição, o Magistrado a quo deixou de contextualizar em dados concretos, individuais e identificáveis nos autos do processo a necessidade real da segregação cautelar, consoante se pode constatar no seguinte trecho do decreto prisional:
    […]
    Assim sendo, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam devida a prisão preventiva do paciente com esteio, tão somente, na gravidade abstrata dos delitos em tese cometidos e em circunstâncias que apontam somente a prática do crime de roubo em concurso de agentes, além do risco em potencial de evasão e de coação à vítima, sem, no entanto, terem apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse que o paciente, solto, pudesse colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    Dessarte, a decisão impetrada encontra-se em flagrante afronta à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente no que se refere à decisão que restringe o direito fundamental à liberdade.” (grifei).
    Como se nota, na linha do que assentado pela Procuradoria-Geral da República, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito e aludir à gravidade abstrata do crime em questão, justificando a medida constritiva no risco de possível evasão e de ameaça à vítima e às testemunhas sem indicar, ao menos minimamente, de que modo a liberdade do acusado implicaria tais riscos.
    Contudo, a mera menção à gravidade abstrata do delito e a descrição das circunstâncias do flagrante não elucidam, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.
    Com efeito, não se indica, com os argumentos expendidos, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas.
    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente MARLON ORTIZ DOS SANTOS, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu VICTOR RAMOS BARROS estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Oficie-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente